Tribunal: TJDFT
Processo: 0767152-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0767152-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCIA FRANCISCA RUAS ROCHA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Nos termos do artigo 11, inciso XIII, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma. Ressalto que nos termos do artigo 54 da Lei 9099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, portanto, desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça na fase de conhecimento. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 63744116, p. 16), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Ressalto que a análise realizada em primeira instância não supre ou substitui o Juízo de Admissibilidade privativo do relator do processo. Diante do exposto, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho E 3) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora